Tribunal: TJSP
Processo: 2120816-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Plano de saúde - Tutela de urgência (método ABA em determinada clínica) - O acórdão embargado concluiu que o embargante está em tratamento por 12 horas semanais em razão de determinação judicial proferida em outro processo e que são imprescindíveis informações sobre o tratamento realizado para autorizar o aumento do período de tratamento para 40

Ementa:

Embargos de declaração - Agravo de instrumento – Plano de saúde - Tutela de urgência (método ABA em determinada clínica) - O acórdão embargado concluiu que o embargante está em tratamento por 12 horas semanais em razão de determinação judicial proferida em outro processo e que são imprescindíveis informações sobre o tratamento realizado para autorizar o aumento do período de tratamento para 40 horas semanais – As razões deste recurso são meramente infringentes - Prequestionamento incabível quando não conjugado com omissão, obscuridade ou contradição - Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.